Tribunal: TJBA
Processo: 8019937-90.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019937-90.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDILEUZA RIBEIRO DOS SANTOS VALLE Advogado(s): IRMA CAROLINA SANTANA CARVALHO APELADO: DIONISIO RIBEIRO DOS SANTOS e outros (4) Advogado(s):YURI DAMASCENO OLIVEIRA Fob2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÕES. AÇÃO AUTÔNOMA DE COBRANÇA DE QUINHÃO HEREDITÁRIO C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS E DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE DO JUÍZO DO INVENTÁRIO. QUESTÕES PATRIMONIAIS E DE ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUCESSÓRIO. PEDIDO DE DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA APURAÇÃO DE ATO ILÍCITO NO FORO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por herdeira em face de sentença que extinguiu, por inadequação da via eleita, ação ajuizada contra coerdeiros visando o recebimento de quinhão hereditário, prestação de contas e indenização por danos morais, antes da abertura de inventário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em definir se: (i) as pretensões de natureza patrimonial (cobrança de quinhão e prestação de contas sobre bens do espólio) devem ser, obrigatoriamente, deduzidas no juízo do inventário; e (ii) se o pedido de indenização por danos morais, decorrente da suposta má gestão dos bens, possui autonomia ou se sua análise depende de prévia apuração de ato ilícito no juízo sucessório. III. RAZÕES DE DECIDIR Compete ao juízo do inventário, por força do princípio da universalidade, processar e julgar todas as questões de fato e de direito atinentes à herança, incluindo a apuração de haveres e a prestação de contas entre herdeiros, sendo inadequada a propositura de ação autônoma para tais fins. Doutrina e jurisprudência nesse sentido. O pedido de indenização por danos morais formulado por herdeiro contra coerdeiro, com base em suposto ato ilícito na administração de bens do espólio, possui manifesta relação de prejudicialidade com a apuração dos fatos no juízo sucessório. A configuração do dano moral depende do reconhecimento prévio de um ato ilícito, cuja análise é de competência do juízo do inventário, tornando a via autônoma, neste momento, inadequada por ausência de pressuposto lógico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: I. Compete ao juízo do inventário processar e julgar todas as questões de fato e de direito atinentes à herança, incluindo a apuração de haveres e a prestação de contas entre herdeiros, sendo inadequada a propositura de ação autônoma para tais fins. II. O pedido de indenização por danos morais formulado por herdeiro contra coerdeiro, com base em suposto ato ilícito na administração de bens do espólio, carece de pressuposto lógico para desenvolvimento em ação autônoma quando a definição da ilicitude da conduta depende de apuração de fatos no juízo do inventário, configurando-se a prejudicialidade da questão. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.791; Código de Processo Civil, arts. 485, VI, e 612. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8019937-90.2023.8.05.0080, em que é Apelante EDILEUZA RIBEIRO DOS SANTOS VALLE e Apelados DIONÍSIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 16 de março de 2026 Francisco de Oliveira Bispo Juiz Substituto do 2º Grau - designado Relator